Tribunal: TJSP
Processo: 1030295-04.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de trespasse por inadimplemento do cessionário, cumulada com pedido de perdas e danos (danos emergentes), além de reparação de prejuízo de ordem moral, julgada parcialmente procedente na origem, com decretação da rescisão por culpa do réu e determinação de reintegração da autora na posse (desde que o imóvel não esteja ocupado por terceiro). Acolhimento também, em

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de trespasse por inadimplemento do cessionário, cumulada com pedido de perdas e danos (danos emergentes), além de reparação de prejuízo de ordem moral, julgada parcialmente procedente na origem, com decretação da rescisão por culpa do réu e determinação de reintegração da autora na posse (desde que o imóvel não esteja ocupado por terceiro). Acolhimento também, em parte, do pedido indenizatório, limitado ao reembolso de dívidas sociais comprovadamente quitadas pela autora. Apelação da autora, pela total procedência.

Caracterizada a inadimplência, era, mesmo, de se decretar a rescisão do contrato por culpa do réu, autorizada, consequentemente, a reintegração de posse, com a condicionante posta na sentença.

Cumpre, todavia, alargar a indenização deferida a título de indenização por danos emergentes - posto que o nexo causal é o mesmo, incidindo o art. 927 do Código Civil -, deferindo-se também à autora o reembolso de aluguéis que tenha pago, passivo trabalhista com que tenha arcado, o necessário para recomposição do negócio (equipamentos "etc."). Apuração do "quantum debeatur" em liquidação de sentença.

Reparação de dano moral descabida. Via de regra, em se tratando de negócios entre empresários, não se defere essa indenização. Precedentes deste Tribunal.

Sentença parcialmente reformada ficando a ação julgada procedente em maior extensão. Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1030295-04.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é apelante MARINETE DOS SANTOS AOKI, é apelado
JURANDIR PIRES DOS SANTOS JUNIOR.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030295-04.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 21.058 C 2/11
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação no 1030295-04.2016.8.26.0564
Comarca:
São Bernardo do Campo 7a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Fernando de Oliveira
Domingues Ladeira
Apelante:
Marinete dos Santos Aoki
Apelado:
Jurandir Pires dos Santos Junior
VOTO No 21.058
Ação de rescisão de contrato de trespasse
por
inadimplemento
do
cessionário,
cumulada com pedido de perdas e danos
(danos emergentes), além de reparação de
prejuízo
de
ordem
moral,
julgada
parcialmente procedente na origem, com
decretação da rescisão por culpa do réu e
determinação de reintegração da autora na
posse (desde que o imóvel não esteja
ocupado
por
terceiro).
Acolhimento
também, em parte, do pedido indenizatório,
limitado ao reembolso de dívidas sociais
comprovadamente quitadas pela autora.
Apelação da autora, pela total procedência.
Caracterizada a inadimplência, era, mesmo,
de se decretar a rescisão do contrato por
culpa
do
réu,
autorizada,
consequentemente, a reintegração de posse,
com a condicionante posta na sentença.
Cumpre, todavia, alargar a indenização
deferida a título de indenização por danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030295-04.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 21.058 C 3/11
emergentes posto que o nexo causal é o
mesmo, incidindo o art. 927 do Código Civil
deferindo-se também à autora o
reembolso de aluguéis que tenha pago,
passivo trabalhista com que tenha arcado, o
necessário para recomposição do negócio
(equipamentos
“etc.”).
Apuração
do
“quantum debeatur” em liquidação de
sentença.
Reparação de dano moral descabida. Via de
regra, em se tratando de negócios entre
empresários,
não
se
defere
essa
indenização. Precedentes deste Tribunal.
Sentença parcialmente reformada ficando a
ação
julgada
procedente
em
maior
extensão. Apelação provida em parte.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação promovida Marinete dos
Santos Aoki contra Jurandir Pires de Araújo visando à rescisão, por
inadimplemento de prestações, de contrato de trespasse de
estabelecimento comercial firmado em 1o de junho de 2016
relativamente ao comércio em funcionamento no imóvel da Avenida
Padre Anchieta 600, Jordanópolis, São Bernardo do Campo.
Pediu a retomada da empresa.
Requereu também a condenação do réu a
compor perdas e danos, materiais e morais, em razão de dilapidação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030295-04.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 21.058 C 4/11
do patrimônio mantido sob reserva de domínio, perda de clientela e de
fornecedores, depreciação do ponto comercial. Esclareceu que o
pedido indenizatório, ausente cláusula penal, é de pagamento pelo réu
da diferença entre o valor atualizado da empresa e aquele que tinha
antes, “para que a autora continue a atividade empresarial, como
para que ela possa vender para terceiro”. Deve o réu, ainda, ser
condenado a pagar os aluguéis que não quitou perante o senhorio,
bem como dívidas trabalhistas proporcionais ao período em que
esteve à testa da empresa, bem assim, por fim, dívidas relativas a
títulos protestados.
O réu, baldadas inúmeras tentativas de
citação pessoal, foi chamado ao processo por editais, vindo a ser
representado pela Defensoria Pública, que contestou por negativa
geral.
Produzida réplica, deu-se pela parcial
procedência (sentença de fls. 357/359), acolhidos os pedidos de
rescisão contratual e de reintegração de posse, salvo em caso de haver
no imóvel novo locatário.
Foi
acolhido
em
parte
o
pedido
indenizatório, limitadamente “às dívidas oriundas do período em que
a parte autora celebrou o contrato até a data de retomada do bem”,
desde que a autora comprove tê-las previamente quitado.
Os lucros cessantes não foram concedidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030295-04.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 21.058 C 5/11
por falta de precisa indicação na petição inicial dos valores
pretendidos. Dano moral foi considerado inexistente.
Apela a autora (fls. 365/390), com preliminar
de cerceamento de defesa, posto que não houve determinação de
especificação de provas, nem saneamento do processo. Em suma, não
era o caso de julgamento antecipado, o que “impediu a Apelante de
realizar a prova quanto aos fatos aduzidos em sua exordial.” A
mesmas considerações que levaram o Juízo de origem a decretar a
procedência quanto à rescisão e à reintegração de posse, indicavam
também, diante da revelia, a plena procedência do pedido de
indenização por perdas e danos. Os danos morais são decorrentes da
própria situação vivida pela autora, de que decorreram agravos a seus
sentimentos de justiça.
Eis o pedido recursal, no que importa ao
presente julgamento:
“...no mérito se confirme o prejuízo, perdas e danos suportados pela
Apelante, em detrimento do locupletamento indevido do Apelado,
reconhecendo-se a necessidade de indenização pelo descumprimento
contratual, alugueres que restaram inadimplidos e devidos, passivo
trabalhista gerado e pela deterioração do estabelecimento com
retirada dos seus ativos e equipamentos, (...)” (fl. 389).
Certificado à fl. 397 ter decorrido in albis o
prazo de contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030295-04.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 21.058 C 6/11
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
É certo que, diante do disposto no parágrafo
único do art. 341 do CPC, não tinha o Defensor Público, exercendo o
múnus de curador especial de revel citado por edital, o ônus da
impugnação específica dos fatos alegados na inicial. O ônus
probatório continuava a ser da autora, ora apelante. A respeito,
jurisprudência e artigo doutrinário de CLITO FORNACIARI JR.
elencados por THEOTONIO NEGRÃO e continuadores, CPC, 50a
ed., notas ”6.c” e “7” ao art. 341, pág. 420, e ainda nota “1” ao art.
345, pág. 426.
De todo o modo, os fatos alegados pela
autora vieram provados com a inicial, a saber, a existência de
reclamações trabalhistas em trâmite contra a empresa (certidão de
fls. 20/21 e inúmeras cópias de processos que tramitaram perante a
Justiça especializada), os protestos por sofridos pela empresa
(fls. 43/58), a existência de obrigações locatícias imobiliárias
(contrato de locação de fls. 69/77).
Ora, tais fatos, como visto documentalmente
provados, que foram bastantes para a decretação da procedência dos
pedidos de rescisão, reintegração de posse (esta desde que outrem não
esteja, como locatário, no imóvel) e em parte do pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030295-04.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 21.058 C 7/11
ressarcimento, conduzem também à procedência do pedido
recursal de reparação de danos materiais em maior extensão.
Afinal, o nexo causal estabelecido para a
procedência dos outros pedidos é o mesmo.
Deste modo, no que tange aos danos
materiais, de se acolher o apelo, com fulcro nos arts. 927 e 944 do
Código Civil, condenado o réu a arcar com indenização pelo
descumprimento contratual, consistente no seguinte: a) ressarcimento
dos aluguéis que a autora comprovadamente tiver pago ao senhorio;
b) passivo trabalhista com que tenha arcado, proporcionalmente ao
tempo em que o réu esteve à frente do estabelecimento; c) reparação
do necessário para recomposição do negócio (equipamentos e outros
ativos).
Na jurisprudência da 2a Câmara de Direito
Empresarial deste Tribunal, colho este precedente, em julgamento de
caso assemelhado:
“COMPRA
E
VENDA
DE
ESTABALECIMENTO
COMERCIAL. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA DA RÉ.
CARACTERIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO NECESSÁRIA. DANO
MATERIAL
AFASTADO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. Compra e venda de estabelecimento comercial.
Inadimplência da ré. Caracterização. Ausência de pagamento de
qualquer parcela do preço. Rescisão bem decretada. Deve a ré
desocupar o estabelecimento. Devolução nos exatos termos em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030295-04.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 21.058 C 8/11
o recebeu da autora. Liquidação imprescindível. Apuração dos
débitos da ré enquanto esteve à frente do negócio e dos eventuais
danos ao mobiliário e ao ponto comercial. A resolução do contrato
por culpa da requerida impõe a restituição das partes ao estado
anterior e o pagamento de perdas e danos. A título de perdas e
danos a sentença determinou que a ré faça o pagamento de todas as
despesas de aluguel e utilização do imóvel no período e ainda fixou
em R$ 32.000,00, valor equivalente a quatro prestações do contrato,
a compensação pelos demais danos materiais sofridos. A autora não
recorreu da sentença e esse valor, embora não represente o exato
dano que a autora sofreu, é seguramente devido, visto que a ré tem
a posse e fez uso de todos os equipamentos e clientela durante todo
período, de forma que não comporta modificação. Recurso não
provido.” (Ap. 10261339720158260564, CARLOS ALBERTO
GARBI; grifei).
Quanto aos danos morais, na forma do
Regimento Interno deste Tribunal, art. 252, adotam-se os fundamentos
sentenciais, a saber: “A atividade empresarial deve conviver com
hipóteses de descumprimentos contratuais, o que significa dizer que é
incompatível com danos morais, pois o lucro como os prejuízos são
ínsitos a esta atividade.”
Assim é realmente, via de regra, como
assentado, por exemplo, em caso julgado por esta 1a Câmara de
Direito Empresarial:
“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Estabelecimento comercial.
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização
por danos materiais, morais e repetição de indébito. Ação principal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030295-04.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 21.058 C 9/11
e reconvenção julgadas parcialmente procedentes. Apelo do autor
reconvindo. Insurgência contra o capítulo da sentença que julgou
parcialmente procedente a ação principal. Pleito de quitação das
dívidas anteriores ao contrato de trespasse, de pagamento de multa
contratual e indenização por danos morais. Multa contratual que
não é devida. Descumprimento do contrato primeiramente pelo
autor adquirente, ao deixar de pagar a segunda parcela do preço.
Réus alienantes que confirmam não terem quitado as dívidas
anteriores ao contrato. Invocação pelos réus da exceção do contrato
não cumprido. Exceção que não é uma forma de desconstituição da
obrigação. Réus alienantes que devem pagar as dívidas anteriores ao
trespasse, sob pena de enriquecimento sem causa, sobretudo porque
a reconvenção foi parcialmente procedente para condenar os
adquirentes reconvindos à obrigação de pagar a segunda parcela do
preço. Necessidade de apuração em liquidação de sentença por
arbitramento. Dano moral não configurado. Adquirente que afirma
ter verificado in loco o movimento e faturamento e confessa que
nunca trabalhou no ramo. Frustração que revela ser álea natural da
atividade empresarial. Questão que insere na sede do
inadimplemento. Situação que não tem o condão de abalar a moral
do autor ou de ferir qualquer dos direitos de sua personalidade.
Apelação
parcialmente
provida.”
(1007630-11.2015.8.26.0602,
CARLOS DIAS MOTTA; grifei).
Em suma, prejudicada a preliminar de
anulação da sentença por cerceio de defesa, de se reformar
parcialmente a sentença, deferida à autora, ora apelante, nos termos
acima, indenização por danos emergentes.
A apuração do quantum debeatur far-se-á
em liquidação de sentença, como se decide, em casos parelhos, nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030295-04.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 21.058 C 10/11
Câmaras de Direito Empresarial do Tribunal, v.g., Ap. 1000030-
91.2016.8.26.0152,
FORTES
BARBOSA;
Ap.
0001107-05.2012.8.26.0311, RICARDO NEGRÃO. A respeito,
também, veja-se o próprio julgado acima citado, da 2a Câmara
Empresarial, de relatoria do ilustre Desembargador GARBI.
Dada a procedência da ação em maior parte
do que decretado em primeiro grau, mantida a condenação do réu
nos ônus da sucumbência, elevo os honorários advocatícios devidos
ao patrono da autora para 15% do valor total da condenação.
DISPOSITIVO.
Dou parcial provimento ao recurso.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Na hipótese, de
apresentação de embargos de declaração, em que pese este prévio
prequestionamento, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio
recurso, querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste egrégio Tribunal,
entendendo-se o silêncio como concordância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030295-04.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 21.058 C 11/11
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator